Tribunal: STF
Processo: ARE 1578372
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio Qualificado. Matéria infraconstitucional. Reexame de Fatos e Provas. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo não provido.  

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão 

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razão de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF).

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.